Tribunal: TJES
Processo: 5000205-98.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-98.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO JUNKER
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO INDUZIDO E FORÇADO PELO GERENTE DO BANCO RÉU PARA QUE
ARCASSE COM AS PARCELAS DA CONSIGNAÇÃO AVENÇADA PELA SUA ESPOSA FALECIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. A parte recorrente pretende a reforma da sentença de origem que rejeitou os pedidos autorais deduzindo a ocorrência de
error in judicando
.

2. No caso dos autos, a parte autora alega que, na verdade, não houve a renegociação da dívida, mas, sim,
um induzimento para que arcasse com as parcelas da consignação avençada pela sua esposa falecida
, inclusive sendo forçado pelo Gerente do Banco Réu a abrir uma conta-corrente para depositar o valor do consignado.

3. A sentença de origem rejeitou os pedidos iniciais, sob fundamento de que o recorrente não demonstrou minimamente os fatos alegados, isto é, o d
efeito do negócio jurídico
entabulado, inexistindo qualquer elemento de prova que demonstre o induzimento sofrido pelo recorrente, seja, por exemplo, por testemunha.

4. Assim, não vejo razão ao recorrente, posto que o magistrado na origem fundamentou adequadamente a decisão, devendo ser esta mantida.

5. Do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.